Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-74.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO - RESCISÃO – I – Ação de execução embasada em 'Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Plantio de Cana-de-açúcar' – Demonstrativos de contas a pagar/receber e comprovantes de pagamento bancário que comprovam a quitação – Embargado que insiste na existência de crédito inadimplido, não indicando, contudo, a qual período se refere, o que impede a conclusão de que ainda exista crédito pendente – Hipótese, ademais, em que houve a cessão de parcela do crédito a terceiro, de forma que, ainda que houvesse débito, não caberia ao embargado sua cobrança – Comprovado que as partes firmaram termo de rescisão – Alegação de nulidade do negócio que não merece acolhimento – Vontade das partes conscientemente exteriorizada de forma livre e desembaraçada - Ainda que a assinatura do embargado constante do aludido instrumento não tenha sido reconhecida por autenticidade e mesmo que não haja rubrica em todas as páginas, o negócio é válido – Embargado que não negou o recebimento da quantia paga para rescisão do contrato – Não comprovada a exigibilidade do título – Nulidade da execução, nos termos do art. 803, inciso I, do NCPC - Embargos à execução procedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – II - Em face do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução - Apelo improvido".